Tribunal: TJPA
Processo: 0806725-16.2022.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0806725-16.2022.8.14.0040

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: CLEITON DA SILVA SOARES

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA DE EMPRÉSTIMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, reconhecendo a fraude em contrato de empréstimo firmado com dados de terceiro e condenando a ré à exclusão do nome da parte autora dos cadastros de inadimplentes e ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira pode ser responsabilizada por fraude praticada por terceiro na contratação de empréstimo em nome da parte autora; (ii) avaliar a adequação do valor fixado a título de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, conforme Súmula 297 do STJ, sendo objetiva a responsabilidade do fornecedor pelos danos causados na prestação de serviços (art. 14 do CDC).

4. O banco não comprova fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do consumidor, limitando-se a alegar fraude praticada por terceiro, o que não afasta sua responsabilidade, pois o risco da atividade econômica recai sobre o fornecedor.

5. A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastros de inadimplência configura dano moral in re ipsa, prescindindo de prova específica do prejuízo, por afetar diretamente a honra objetiva.

6. O valor arbitrado em R$ 6.000,00 observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sendo compatível com a jurisprudência em casos análogos e suficiente para compensar o dano e desestimular condutas semelhantes.

7. Majoram-se os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% sobre o valor atualizado da condenação, conforme art. 85, §11, do CPC, em razão do trabalho adicional em grau recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de fraude praticada por terceiro na contratação de serviços bancários, nos termos do art. 14 do CDC.

2. A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes configura dano moral presumido (in re ipsa).

3. O valor da indenização por danos morais deve observar critérios de proporcionalidade e razoabilidade, sendo legítima a sua manutenção quando compatível com os parâmetros jurisprudenciais.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 6º, VI, 14 e 25; CPC, arts. 373, I e II, e 85, §11; CC, arts. 186, 927 e 406.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 479; TJDFT, Ap. Cív. 0708633-97.2018.8.07.0020, Rel. Des. Hector Valverde, j. 10.07.2019; TJSP, Recurso Inominado Cível 1029160-65.2024.8.26.0114, Rel. Juiz Thomaz Carvalhaes Ferreira, j. 22.04.2025.

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE PARAUAPEBAS

APELAÇÃO Nº: 08067
25-16.2022.8.14.0040

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: CLEITON DA SILVA SOARES

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO interposto pelo BANCO DO BRASIL SA S/A contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas, que julgou procedente a ação declaratória de inexistência de débito c/c reparação por danos morais ajuizada por CLEITON DA SILVA SOARES, condenando o banco ao pagamento de R$ 5.000,00 cinco mil reais pela inscrição indevida de seu nome em cadastros de inadimplentes, cancelamento do nome no SERASA e a inexistência do débito.

BREVE RETROSPECTO

Na inicial a parte autora CLEITON DA SILVA SOARES alegou que ao consultar seu CPF, identificou negativação realizada pelo réu em razão de um contrato de empréstimo datado de 01/12/2020, no valor de R$ 1.539,24, parcelado em 48 vezes.

Sustentou desconhecer tal contratação, não manter qualquer vínculo com o BANCO DO BRASIL e jamais ter tido conta nesta instituição ou residência no Estado onde supostamente se deu a contratação.

Reforça que o débito é fruto de fraude, pois seus documentos teriam sido utilizados por terceiros de forma indevida. Argumenta, ainda, que, mesmo após contato com a central de atendimento da ré, não houve qualquer providência para cancelamento da dívida, mantendo-se a inscrição negativa.

Por fim, pleiteia: a) declaração de inexistência do débito; b) exclusão de seu nome dos cadastros de inadimplentes; c) reparação por danos morais; d) inversão do ônus da prova; e) concessão de justiça gratuita.

Em contestação, o BANCO DO BRASIL S/A apresentou, em preliminar, a arguição de ilegitimidade passiva, sustentando que não praticou qualquer ato lesivo, sendo a negativação decorrente de fraude praticada por terceiro, situação alheia à sua responsabilidade.

Argumentou que a abertura da conta seguiu os trâmites regulares, sendo impossível detectar a fraude a priori.

Requereu, ao final, a improcedência dos pedidos, sob o argumento de ausência de falha na prestação dos serviços e de inexistência de dano moral.

Transcrevo o dispositivo da
SENTENÇA
objurgada id.18870605:

Isto posto, JULGO PROCEDENTES os pedidos autorais para:

a) declarar a inexistência do débito alusivo ao contrato discutidos nos autos;

b) determinar à parte requerida o cancelamento definitivo do registro nos órgãos de proteção ao crédito, no prazo de 5 dias, sob pena de multa diária de R$ 300,00, com limitação inicial a R$ 10.000,00;

c) condenar a parte ré ao pagamento de R$ 6.000,00 a título de compensação por dano moral, com incidência de correção monetária (art. 389, parágrafo único, do CC) desde a prolação desta sentença (Súmula 362 do STJ), sendo que até à vigência da Lei n.º 14.905/2024 (1º/09/2024) se aplicará o INPC e após o IPCA, e juros legais a contar evento danoso (data da negativação - Súmula n.º 54 do STJ), por se tratar de relação extracontratual, com aplicação de 1% ao mês até a vigência da Lei n.º 14.905/2024 (1º/09/2024), aplicando-se após essa data a taxa correspondente à SELIC, deduzido o índice de atualização monetária pelo IPCA, na forma do art. 406 do CC.

Condeno a parte ré ao pagamento das custas processuais, bem como honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) incidente sobre o valor da condenação, a teor do art. 85, §2º, do CPC.

Não quitadas as custas no prazo de 15 dias, promova-se a cobrança na forma regulamentar, com a emissão de certidão para protesto e inscrição na dívida ativa.

Certificado o trânsito em julgado, arquive-se.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Parauapebas/PA, data certificada pelo sistema.

LEONARDO BATISTA PEREIRA CAVALCANTE

Juiz de Direito substituto respondendo pela 1ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas/PA, conforme Portaria n.º 10/2025-GP

Assinado eletronicamente, conforme disposto no artigo 1°, §2°, inciso III, alínea a. da Lei n° 11.419/06.

Em suas RAZÕES RECURSAIS id. 2764286, o apelante BANCO DO BRASIL S.A sustenta que não houve falha na prestação do serviço por parte do banco, tendo sido a fraude causada por terceiro, o que exclui sua responsabilidade (art. 14, § 3º, II, do CDC).

Aduz que valor fixado a título de danos morais é exorbitante e não observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, requer a redução do quantum indenizatório

Em contrarrazões id. 27648272, a apelada defende a manutenção integral da sentença, alegando que os danos morais foram devidamente comprovados e que o valor arbitrado é compatível com os prejuízos sofridos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos.

De acordo com o artigo 932, inciso IV e V alíneas “a”, do NCPC, o relator do processo está autorizado em demandas repetitivas apreciar o mérito recursal, em decisão monocrática, referida previsão está disciplinada no art. 133, do Regimento Interno desta Corte, que visa dar cumprimento ao dispositivo legal imposto no art. 926, §1º, do NCPC. Vejamos:

Art. 926. Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente.

§ 1o Na forma estabelecida e segundo os pressupostos fixados no regimento interno, os tribunais editarão enunciados de súmula correspondentes a sua jurisprudência dominante.

Gize-se, ainda, que tais decisões têm por finalidade desafogar os Órgãos Colegiados, buscando dar mais efetividade ao princípio da celeridade e economia processual, sem deixar de observar, por óbvio, as garantias constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

Assim, plenamente cabível o julgamento do recurso por meio de decisão monocrática, porque há autorização para tanto no sistema processual civil vigente.

DA RELAÇÃO DE CONSUMO

Antes de enfrentar as teses levantadas pela apelante, é importante frisar que é matéria pacificada nos Tribunais Superiores que a presente demanda deve ser apreciada à luz do Código de Defesa do Consumidor.

Neste sentido:

Súmula 297, STJ: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.

Nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, competia à parte autora/apelada o ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, o que foi satisfatoriamente demonstrado pelos documentos anexados aos autos id. 27642823, os quais comprovam a inscrição de seu nome nos cadastros de restrição ao crédito (SPC), em razão de empréstimo não contraiu com o Banco BRASIL.

or outro lado, o banco não logrou êxito em demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II, do CPC, limitando-se a alegar que a fraude teria sido praticada por terceiros mediante a utilização de documentos falsos em nome do autor, o que não afasta sua responsabilidade, pois o risco da atividade econômica recai sobre o fornecedor.

Com efeito, a responsabilidade contratual do banco é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, respondendo, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados a seus clientes por defeitos/falhas decorrentes dos serviços que lhes presta.

Dispõe o art. 14 do CDC:

“O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

Trata-se de responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, fundada na teoria do risco do empreendimento, segundo a qual, consoante doutrina de Sérgio Cavalieri Filho:

“(...) todo aquele que se dispõe a exercer alguma atividade no campo do fornecimento de bens e serviços tem o dever de responder pelos fatos e vícios resultantes do empreendimento independentemente de culpa. Este dever é imanente ao dever de obediência às normas técnicas e de segurança, decorrendo a responsabilidade do simples fato de dispor-se alguém a realizar atividade e executar determinados serviços. Em suma, os riscos do empreendimento correm por conta do fornecedor (de produtos e serviços) e não do consumidor.”

Nesse sentido a jurisprudência em casos semelhantes reconhecendo a responsabilidade do banco por fraude praticado por terceiros.

DIREITO DO CONSUMIDOR. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO UTILIZANDO DOCUMENTOS DO AUTOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA . RISCO DA ATIVIDADE. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL IN RE IPSA. DANO MATERIAL COMPROVADO . 1. As instituições financeiras respondem objetivamente pelas deficiências internas, cabendo-lhes se cercar das precauções necessárias à prevenção de fraudes, conforme Súmula 479 do E. Superior Tribunal de Justiça. 2 . Ao conceder financiamento a terceiro que se utiliza, indevidamente, dos documentos de outrem, a instituição financeira assume o risco de arcar com eventuais prejuízos advindos do negócio ilícito perpetrado. 3. A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro de órgão de proteção ao crédito é causa suficiente para configurar a ofensa aos direitos da personalidade. Nessa situação, o dano se configura in re ipsa, isto é, deriva da própria existência do fato, e suas consequências vulneradoras dos direitos de personalidade são presumidas . 4. O valor da indenização por danos morais deve observar os critérios gerais da equidade, proporcionalidade e razoabilidade, bem como atender a critérios específicos, tais como o grau de culpa do agente, o potencial econômico e características pessoais das partes, a repercussão do fato e a natureza do direito violado, esclarecendo-se que o valor do dano moral não pode promover o enriquecimento ilícito da vítima e não deve ser ínfimo a ponto de aviltar o direito da personalidade violado. 5. No caso dos autos, depreende-se que o valor fixado a título de reparação por danos morais, R$ 8 .000,00 (oito mil reais), se revela aquém do necessário para reparar o dano extrapatrimonial sofrido pelo apelante que, além de ter seu nome inscrito indevidamente no SERASA, se viu privado de adquirir o imóvel próprio escolhido para residir com a sua família. 6. Indenização por dano moral majorada para R$ 12.000,00 (doze mil reais) . 7. Apelação da ré desprovida. 8. Recurso adesivo do autor parcialmente provido

(TJ-DF 07086339720188070020 DF 0708633-97.2018.8.07 .0020, Relator.: HECTOR VALVERDE, Data de Julgamento: 10/07/2019, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 19/07/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Assim, impõe-se o reconhecimento da responsabilidade do banco pela sua conduta, consistente na indevida inscrição do nome da parte autora/apelada em órgãos de restrição ao crédito id. 27642823

Diante do exposto, mostra-se evidente o dano e o dever de indenizar do banco réu.

DANO MORAL

Quanto à situação específica em tela, é notório que a inscrição indevida do nome da parte em órgãos de restrição de crédito ocasiona prejuízos ao consumidor, ensejando dano moral, na espécie in re ipsa, dispensando-se a comprovação da lesão.

Como cediço, o dano moral existe in re ipsa no caso da negativação indevida do nome da consumidora.

Isso porque, a inclusão do nome do consumidor nos registros de restrição de crédito lhe afeta necessariamente a honra objetiva ao imputá-la o título de "mau pagador" ou "inadimplente", bem como pode acarretar a negativa de concessão de crédito por parte das empresas inseridas no mercado.

Com relação ao quantum indenizatório, entendo que se deve proceder a uma análise com base nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a fim de garantir que a indenização se preste apenas à compensação do dano e ao desestímulo da repetição da conduta antijurídica, sem promover o enriquecimento ilícito da vítima.

Neste ínterim, não se pode perder de vista que o ofensor deve ser penalizado, mas também não se deve admitir que o pretendido ressarcimento seja fonte de lucro para o ofendido. Sobre o tema, pertinente a lição de Maria Helena Diniz

Na reparação do dano moral, o magistrado deverá apelar para o que lhe parecer equitativo ou justo, agindo sempre com um prudente arbítrio, ouvindo as razões das partes, verificando os elementos probatórios, fixando moderadamente uma indenização. O valor do dano moral deve ser estabelecido com base em parâmetros razoáveis, não podendo ensejar uma fonte de enriquecimento nem mesmo ser irrisório ou simbólico. A reparação deve ser justa e digna. Portanto, ao fixar o quantum da indenização, o juiz não procederá a seu bel prazer, mas como um homem de responsabilidade, examinando as circunstâncias de cada caso, decidindo com fundamento e moderação. (Revista Jurídica Consulex, n. 3, de 31.3.97).

Com efeito, ao analisar detidamente as particularidades da controvérsia sub judice, verifico que o montante de R$ 6.000,00 (seis mil reais) pelo juízo de origem, revela-se dentro dos parâmetros usualmente adotados em casos análogos pelo tribunais pátrios.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. FRAUDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA EMPRESA TITULAR DA BANDEIRA EMISSORA DO CARTÃO DE CRÉDITO COM DADOS DO AUTOR . RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Recurso inominado interposto pela ré VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA contra sentença que declarou a inexistência de contrato de locação fraudulento, inexigibilidade do débito e a responsabilidade solidária por danos morais de R$ 6.000,00, aduzindo ser parte ilegítima para responder pela condenação imposta e ausência de responsabilidade objetiva pelos danos . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Consiste em verificar a responsabilidade da ré pela fraude praticada por terceiros, utilizando documentos do autor para a contratação de cartão de crédito utilizado como seguro fiança no contrato de locação nulificado na origem. III. RAZÕES DE DECIDIR A ré, emissora do cartão fraudado, responde objetivamente pelos danos, pois não comprovou a contratação pelo autor, inserindo-se fraude no risco de sua atividade . A inclusão na condenação solidária é correta, conforme art. 25 do CDC. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido . Tese de julgamento: A responsabilidade objetiva da emissora do cartão por fraudes praticadas por terceiros é solidária, inserindo-se no risco da atividade. Legislação Citada: Lei nº 9.099/95, art. 46 e 55; CPC, art . 373, II; CC, art. 927, P.U.; CDC, art . 25. Jurisprudência Citada: Súmula 479 do STJ.

(TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 10291606520248260114 Campinas, Relator.: Thomaz Carvalhaes Ferreira, Data de Julgamento: 22/04/2025, 3ª Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 22/04/2025)

Assim, resta configurado o dano moral e mantido o quantum indenizatório arbitrado na origem, no valor de R$ 6.000, (seis mil reais) o qual se revela justo, proporcional e suficiente para compensar o abalo experimentado, bem como para desestimular a repetição de condutas lesivas semelhantes.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, conheço do recurso de apelação interposto, mas nego-lhe provimento, mantendo integralmente a sentença recorrida que reconheceu a inexistência do débito, determinou a exclusão do nome da parte autora dos cadastros de restrição ao crédito e condenou a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), acrescida de correção monetária e juros nos moldes fixados pelo juízo de origem.

Com fundamento no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, em razão do trabalho adicional realizado nesta instância revisora.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 27/11/2025